Tribunal: CARF
Processo: 10730.008000/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, requer a prova de que o ato tenha sido praticado por agente incompetente; ou que tenha sido caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. O fato de existir um lançamento anterior, já anulado, não obsta novo lançamento dentro do prazo decadencial e corretivo dos vícios formais do lançamento que o antecedeu.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente integram a base de cálculo do imposto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
O imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e acumuladamente (rendimentos recebidos acumuladamente), em virtude de condenação judicial da fonte pagadora, deve observar as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), conforme decisão do STF no RE 614.406, vedando-se a utilização do montante global como parâmetro (regime de caixa).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.008000/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.180 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
RAIMUNDO NONATO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, requer
a prova de que o ato tenha sido praticado por agente incompetente; ou que
tenha sido caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir
o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. O fato de
existir um lançamento anterior, já anulado, não obsta novo lançamento dentro
do prazo decadencial e corretivo dos vícios formais do lançamento que o
antecedeu.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente integram a base de cálculo do
imposto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
O imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e acumuladamente
(rendimentos recebidos acumuladamente), em virtude de condenação judicial
da fonte pagadora, deve observar as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a
cada mês de referência (regime de competência), conforme decisão do STF no
RE 614.406, vedando-se a utilização do montante global como parâmetro
(regime de caixa).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.008000/2008-22
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.180 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.008000/2008-22

É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA
CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar seja o imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme
as competências compreendidas na ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 94/113), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 86/90), proferida em sessão de 01/02/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 13-39.544, da 3.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.180 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.008000/2008-22

no Rio de Janeiro II/RJ (DRJ/RJ2), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 2/20), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
A declaração de nulidade, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, requer a prova
de que o ato tenha sido praticado por agente incompetente; ou que tenha sido
caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente integram a base de cálculo do imposto.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NA
VARIAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora com base na
variação da taxa SELIC, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício,
que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte.
MULTA PROPORCIONAL
A redução ou exclusão de penalidades, no âmbito do Direito Tributário, ex vi do inciso
VI do art. 97 do CTN, requer a expressa previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, com notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 40/45) colacionada, tendo o contribuinte sido notificado em 27/06/2008 (e-fl. 80), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra
a Notificação de lançamento de fls. 40/45, resultante de alterações em sua Declaração
de Ajuste Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que implicou apuração de
imposto suplementar de R$ 155.337,52, acrescido de multa de ofício (75%) e dos juros
legais, em face da constatação das seguintes infrações: a) omissão de rendimentos
recebidos em decorrência de ação trabalhista, no valor tributável de R$ 643.218,07,
relativo à fonte pagadora Caixa Econômica Federal, considerado o IRRF de
R$ 19.296,54; e b) compensação indevida de imposto de Renda Retido na Fonte, no
valor tributável de R$ 19.296,54, relativo à fonte pagadora Instituto Nacional de
Propriedade Industrial.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do lançamento em 27/06/2008, AR às fls. 80, o interessado
apresentou impugnação parcial (fls. 02/20), recepcionada na unidade local da SRFB em
21/07/2008, cujas teses defensivas seguem sumariadas:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.180 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.008000/2008-22

a) argui a nulidade da presente notificação de lançamento, n.o
2006/607450216954029, sob a alegação de que já fora objeto de lançamento
anterior, por meio da Notificação de Lançamento n.o
2006/607400042792014, que já fora objeto de impugnação, e que trataria da
mesma matéria, caracterizando, pois, duplicidade de lançamento;
b) alega que os rendimentos reputados omitidos tratam-se de indenização que
lhe fora paga, assim como a outros funcionários do INPI, em virtude de ação
judicial, proposta contra essa autarquia, que tramitou na 24a Vara Federal
Cível da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que teve por objeto o desvio de
função ao qual o interessado fora submetido, vez que exercia atividades de
nível superior, embora detivesse cargo de nível médio. Aduz que, embora não
tenha sido vitorioso na demanda, vez que não obtivera o reenquadramento,
ou os efeitos desse nos proventos da aposentadoria, obteve uma indenização,
correspondente à diferença entre o que recebeu a título de vencimentos e o
que receberia se tivesse sido enquadrado no cargo de nível superior. Dessa
forma, por se tratar de indenização, e não rendimentos recebidos em
decorrência de ação trabalhista, entende que os valores recebidos não
estariam sujeitos ao imposto de renda. Traz à colação jurisprudência
supostamente alinhada a essa tese.
c) argui a inconstitucionalidade e ilegalidade da aplicação da taxa SELIC.
Traz à colação doutrina e jurisprudência alinhada com essa tese;
d) argui a inconstitucionalidade da imposição da multa de ofício, de 75%, por
reputá-la confiscatória. Traz à colação jurisprudência e doutrina alinhada com
essa tese.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio
de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Preliminar de nulidade; b) Da omissão de
rendimentos; c) Da taxa SELIC; d) Da multa de ofício; e) Das matérias não impugnadas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente a impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou, se superado o pleito, cancelar o
lançamento. Requer, outrossim, se mantido o lançamento, declarar a ilegalidade da taxa SELIC e
afastar a multa de ofício de 75% por ser confiscatória.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Preliminar de extinção liminar do auto de infração (Duplicidade da exigência –
Notificação de lançamento anterior referente ao mesmo crédito tributário – e-fls. 47/54);
b) Nulidade do auto de infração (indenização por desvio de função não é renda);
c) Ilegalidade da SELIC; d) Ilegalidade da imposição de multa confiscatória.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.180 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.008000/2008-22

que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 20/03/2012, e-fl. 114, protocolo recursal em 09/04/2012,
e-fl. 94), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente alega nulidade. Sustenta que já havia sido autuado
anteriormente, então haveria duplicidade da exigência e a notificação atual deveria ser nula.
Advoga, ainda, que o auto de infração é nulo, pois se cuida de indenização por desvio de função,
verba indenizatória, logo não é renda.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente nas teses de nulidade. No que se refere a
tese de verba indenizatória a matéria é temática de mérito, não se tratando de ato nulo. Em
relação a alegada duplicidade da exigência, melhor sorte não assiste ao recorrente. Explico.
É verdade que o lançamento atual foi precedido da Notificação de Lançamento n.o
2006/607400042792014 (e-fls. 47/52), que havia apurado o mesmo crédito tributário, todavia
aquele lançamento, após apreciação de Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL),
apresentada pelo interessado (e-fls. 54/71), foi anulado e o fato de ter sido anulado não obsta
novo lançamento dentro do prazo decadencial. Deste modo, o novo lançamento (notificação de
lançamento n.o 2006/607450216954029, e-fls. 40/45), substitutivo (lançado apenas após extinção
do anterior) e não decaído, ano-calendário 2005, notificado em 27/06/2008 (e-fl. 80), não
caracteriza duplicidade ou nulidade.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.180 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.008000/2008-22

De mais a mais, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
11 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
A notificação de lançamento, em conjunto com os documentos acostados,
atenderam plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela
legislação federal atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois
descreve os fatos que deram ensejo à constituição do presente crédito tributário,
caracterizando-os como fatos geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo
para o lançamento. Ou, em outras palavras, a notificação de lançamento está revestido de todos
os requisitos legais, uma vez que o fato gerador foi minuciosamente explicitado no relatório
fiscal, a base legal do lançamento foi demonstrada e todos os demais dados necessários à correta
compreensão da exigência fiscal e de sua mensuração constam dos diversos discriminativos que
integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Em suma, não é acertado afirmar que há ausência de presunção lógica e, também,
não observo preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do Decreto n.o 70.235, de
1972. Não constato qualquer nulidade.
Deste modo, rejeito as preliminares de nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos recebidos em decorrência de ação trabalhista, no
valor tributável de R$ 643.218,07, relativo à fonte pagadora Caixa Econômica Federal,
considerado o IRRF de R$ 19.296,54; e compensação indevida de imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor tributável de R$ 19.296,54, relativo à fonte pagadora Instituto Nacional de
Propriedade Industrial.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.180 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.008000/2008-22

- Natureza indenizatória
O recorrente alega que a verba é indenizatória. Relata que a verba deveria
corresponder à diferença entre o que recebeu à título de vencimentos e o que receberia se tivesse
sido enquadrado no cargo de nível superior. Outrossim, relata que é servidor público federal do
INPI e que em Processo Judicial (n.o 0009306579 – 24.a Vara Federal Cível da Seção Judiciária
do Rio de Janeiro), em que foi vitorioso, pretendia o reconhecimento de desvio de função ao qual
foi submetido durante anos, tendo em vista que exercia funções de nível superior, ao passo que
percebia remuneração correspondente ao nível médio, todavia não obteve reenquadramento nas
funções de nível superior, nem conseguiu integralização das diferenças em seus vencimentos,
para fins de aposentadoria ou qualquer outra vantagem, mas obteve o direito a indenização
equivalente exatamente à diferença entre o que recebeu à título de vencimentos e o que receberia
se tivesse sido enquadrado no cargo de nível superior. Assim, obteve apenas a indenização e
registrou no campo de verbas isentas.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. A própria exposição fática realizada
pela defesa bem expõe que a valor recebido corresponde a contraprestação por trabalho realizado
correspondente a atividade de nível superior.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- QUESTÃO DE ORDEM: Da tributação dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente (RRA)
Observo que o lançamento foi realizado sob regime de caixa e o recorrente bem
explica, a todo tempo, que se cuida de rendimentos recebidos acumuladamente. De qualquer
sorte, o fato gerador (ano-calendário 2005) e o lançamento notificado (27/06/2008) foi antes da
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n.o 614.406 (transitado em julgado
em 09/12/2014), deste modo, de ofício, aplico a tese do STF de observância obrigatória por parte
deste Egrégio Conselho, que reza: “O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas
acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente
ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.”
Ora, o imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e
acumuladamente, em virtude de condenação judicial da fonte pagadora, deve observar as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que essas verbas deveriam ter sido pagas (regime de
competência), vedando-se a utilização do montante global como parâmetro (regime de caixa).
É que os rendimentos recebidos acumuladamente sujeitam-se à tributação pelo
regime de competência, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n.o 614.406, que concluiu pela inconstitucionalidade
parcial sem redução de texto (orientando para aplicação do regime de competência) do art. 12 da
Lei 7.713, de 1988, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, submetido à
sistemática da Repercussão Geral (Tema 368) prevista no art. 543-B do Código de Processo
Civil de 1973.
Vale dizer, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado observando o critério quantitativo da norma de incidência do imposto de renda, de
forma a respeitar a base de cálculo e a alíquota da respectiva competência, isto é, deve utilizar as
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.180 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.008000/2008-22

tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda vigentes a cada mês de referência (regime de
competência), vez que tributar de uma única vez no mês do recebimento mediante a aplicação da
tabela mensal (regime de caixa) torna a exação muito superior àquela que seria devida caso o
rendimento fosse pago no tempo devido.
Ademais, em outro julgamento neste Colegiado, votado à unanimidade, da lavra
da Ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de oliveira, Acórdão n.o 2202-005.330, datado de
06/08/2019, acompanhei a Eminente Conselheira que suscitou de ofício a temática bem
ilustrando a questão, pelo que peço vênia para reproduzir:
III – QUESTÃO DE ORDEM: DA TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRAS)

Suscito, de ofício, questão relativa à tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, conforme já autorizado pela jurisprudência deste Conselho.
Confira-se:
(...) Os rendimentos recebidos acumuladamente foram lançados pela
sistemática do art. 12 da Lei 7.713/88 sob o argumento de que o art. 12A
da mesma lei não poderia se aplicar a rendimentos de complementação
de aposentadoria àquela época. A partir de 11/03/2015 a redação do art.
12A passou a contemplar tais rendimentos.
Contudo, em 23.10.2014, no julgamento do RE 614.406/RS, o STF
declarou, com repercussão geral, a inconstitucionalidade do art. 12 da
Lei 7.713/88 que dispunha sobre a incidência do imposto de renda sobre
rendimentos recebidos acumuladamente, com a seguinte ementa:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada,
para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Por força de lei, a decisão em questão vincula a Receita Federal a partir de
04/11/2015, data da ciência da Nota Explicativa PGFN/CRJ/No
981/2015. A referida nota delimitou os efeitos do julgado somente ao art.
12 da Lei 7.713/88. Dessa forma, a partir de 04/11/2015, o Fisco não
mais deverá constituir créditos tributários de RRA sob o regime do
art. 12 da Lei 7.713/88 e aqueles créditos já constituídos deverão ser
revistos de ofício. A teor do disposto no artigo 62, § 2o do RICARF,
trata-se de decisão de observância obrigatória também por este colegiado.
Desse modo, deverá ser afastada nos julgamentos do CARF a aplicação
do art. 12 da Lei 7.713/88, prestigiando-se o regime de competência
para apuração do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente. Diante disso, considerando que o art. 12 da Lei
7.713/88 foi declarado inconstitucional pelo STF e que esta decisão vincula
o Fisco e o próprio CARF, os rendimentos de previdência complementar
recebidos acumuladamente antes de 11/03/2015 não devem ser
tributados pela sistemática do referido artigo, mas sim pelo regime de
competência (CARF. Processo no 10580.725507/201615, Acórdão no
2002000.185 – Turma Extraordinária / 2a Turma, Sessão de 20 de
junho de 2018; sublinhas deste voto).

A fim de resolver a controvérsia, necessária uma brevíssima análise da
evolução legislativa quanto à sistemática de incidência do IRPF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente.

O art. 12 da Lei no 7.713/88 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o
imposto de renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos
rendimentos, deduzidos os custos com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.180 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.008000/2008-22

A Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, posteriormente
convertida na Lei no 12.350/2010, acrescentou o art. 12-A a Lei 7.713/1988, o qual
alterou a sistemática de tributação dos RRAs. Calha a transcrição de sua redação
original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e
calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito (...).

Os RRA, portanto, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês de
recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos auferidos no mês.
Conforme se extrai do caput do artigo, contudo, a novel sistemática não se aplicava a
todas as espécies de RRA, apenas aos rendimentos do trabalho e aos provenientes
de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. Sendo assim, não estariam englobados no regime de tributação exclusiva
na fonte previsto pelo art. 12-A os rendimentos pagos pelas entidades de
previdência privada.

A MP no 670, de 11 de março de 2015, convertida na Lei 13.149, de 21 de julho
de 2015, deu nova redação ao art. 12-A da Lei 7.713/88, eliminado a restrição quanto à
natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente. Veja-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à
incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento,
serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (...)

A Lei em questão também foi responsável por revogar o art. 12 da Lei
7.713/1988.

Assim, até 11/03/2015, os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de
aposentadoria, não estavam sujeitos à incidência do art. 12-A da Lei 7.713/1988,
na redação dada pela Lei no 12.350/2010. Estariam submetidos, portanto, à
sistemática do antigo art. 12, que, como visto, prescrevia que o imposto incidiria no
mês da percepção dos rendimentos, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no
momento de percepção da renda e considerando-se o valor total pago
extemporaneamente.

Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em
23/10/2014 – posteriormente à interposição do recurso voluntário – , sob a sistemática
do art. 543-B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal concluiu
pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da
isonomia e da capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o cálculo do
imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito mediante utilização de tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).

Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância
obrigatória por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o, do RICARF, tem-se
que os RRAs recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja, aqueles que não se sujeitam ao
novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão submetidos ao regime de competência,
afastando-se, assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988.

Ao apreciar situação idêntica a ora sob escrutínio, outro não foi o
entendimento predominante neste Conselho:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.180 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.008000/2008-22

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
(...)
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2001, relativamente ao pagamento da URP, deve ser
apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global
pago extemporaneamente (Processo no 13433.000235/2006-57, acórdão no 2401-
006.028, 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 13 de fevereiro de 2019).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2002
(...)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ
ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM
REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência) (Processo no
13433.000250/2006-03, acórdão no 2301-005.652, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, 10
de setembro de 2018).

Ressalto que, conforme narrou o recorrente, o Sindicato dos Servidores do
Judiciário Federal no Estado de São Paulo (SINTRAJUD) ingressou com ação
ordinária perante a 4a vara da JF de SP (processo no 2001.61.00.029647-2), requerendo
o reconhecimento do caráter indenizatório da verba recebida a título de 11,98% ou de
que os servidores deveriam pagar o imposto na proporção que pagariam caso o
aumento de 11,98% tivesse ocorrido na época própria. A ação foi julgada
parcialmente procedente, a fim de que o pagamento do IR se desse na mesma
proporção do que teria sido pago se o recorrente tivesse recebido o aumento à época
própria, o que corrobora as razões declinadas alhures.

Por essas razões, determino seja o imposto de renda calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a
renda auferida mês a mês, considerando-se as tabelas e alíquotas da época própria a que
se refira o rendimento auferido, realizando-se o cálculo de forma mensal, não pelo
montante global pago extemporaneamente, como ocorrido no presente caso.
Sendo assim, deve-se recalcular o imposto de renda pelo regime de competência,
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência,
observando a renda auferida mês a mês, considerando-se as tabelas e alíquotas da época
própria a que se refira o rendimento auferido.
- Dos juros e da multa
A defesa, em síntese, sustenta a ilegalidade da exigência dos juros calculados pela
Taxa SELIC, bem como questiona a aplicação de percentual diverso de 1% ao mês previsto na
forma posta no § 1.o do art. 161 do CTN, inclusive por força da análise da Lei n.o 9.065, de 1995,
à luz do art. 110 do CTN. De igual sorte, questiona a multa de 75%, fixada em patamar diverso
dos 20% do art. 61, § 2.o, da Lei 9.430. Diante de referidos apontamentos requereu fosse
reconhecida a inaplicabilidade da Taxa SELIC, bem como fosse reconhecido o caráter
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.180 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.008000/2008-22

confiscatório da multa aplicada, devendo a mesma ser redimensionada para 20%, retificando-se
o lançamento.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente nestes aspectos.
Primeiro, não vejo reparos na decisão hostilizada para a referida irresignação
quanto aos juros, sendo tema objeto de enunciado posto na Súmula CARF n.o 4, nestes termos:
“A partir de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
Segundo, no que se refere a multa aplicada, tratando-se de lançamento de ofício,
isto é, de exigência de crédito tributário constituído pela autoridade fiscal em trabalho de
fiscalização, por não conformação da atividade do contribuinte à mens legis, não é aplicável a
multa de 20% do art. 61, § 2.o, da Lei 9.430, pois ela trata de mero inadimplemento de tributo já
constituído ou de antecipação já reconhecida e não recolhida a tempo e modo, situações que não
prescindem da constituição ou da exigência impositiva efetivada de ofício pela Administração.
Cuidando-se de lançamento de ofício, com agir da autoridade fiscal, deve-se
aplicar as hipóteses do art. 44, da Lei n.o 9.430, sendo que, in casu, a DRJ atestou a aplicação do
inciso I do referido art. 44 do supracitado diploma legal, restando certa a fixação da multa em
75%, conforme preceito normativo. Trata-se de aplicação da lei, sendo defeso a autoridade fiscal
deixar de observar a legislação que lhe impõe dever deôntico de conduta obrigatória. Ademais, o
julgador administrativo está impedido de reduzi-la ainda mais, com fulcro em tese constitucional
de confisco, pois é vedado ao Colegiado declarar a inconstitucionalidade de norma legal (aquela
que fixa a multa de ofício em 75% – Lei 9.430, art. 44, I), conforme Súmula CARF n.o 2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial para determinar seja o imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as
competências compreendidas na ação judicial. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar seja
o imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas
na ação judicial.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital